Tribunal: CARF
Processo: 10120.722828/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722828/2016-85
ACÓRDÃO
2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ALONSO MOTA PAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei 9.430/96, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de
ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física
ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 4858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722828/2016-85
2

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

A ação fiscal desenvolvida junto a Antônio Alonso Mota Paes, referente ao ano-
calendário 2011, exercício 2012, resultou no Auto de Infração de fls. 2 a 7,
exigindo R$ 1.693.066,07 de imposto, R$ 1.269.799,55 de multa proporcional
(passível de redução) e R$ 678.580,88 de juros de mora (calculados até 04/2016).
Conforme descrito no Relatório de Verificação Fiscal (fls. 9 a 23), constatou-se
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Desse relatório destaca-se o seguinte trecho:
Em relação ao fato de que a movimentação financeira se deu em uma
contaconjunta, salientamos que foi constatado que a Sra. Sônia Maria Lemos
Mota não declara o imposto de renda pessoa física (DIRPF) anual desde o
anocalendário de 2006.
Nesse caso específico, baseado no §6° do Artigo 42, da Lei 9.430/1996, somado à
declaração da Sra. Sônia Maria Lemos Mota de que "todas as movimentações são
feitas exclusivamente por Antônio Alonso Mota Paes", a autuação sobre os
depósitos bancários sem a comprovação da origem, foi executada somente no
contribuinte fiscalizado (Sr. Antônio Alonso Mota Paes) no percentual de 100% do
valor creditado, tendo em vista que a co-titular (Sra. Sônia Maria Lemos Mota)
não cumpre na totalidade os requisitos necessários (não apresentou declaração
de rendimentos em separado no ano-calendário de 2011).
Corroborando com essa mesma linha de atuação, o Sr. Antônio Alonso Mota Paes,
através de sua correspondência datada de 31/03/2016, confirma que é o único a
movimentara conta-conjunta.
Cientificado do lançamento, o autuado apresentou a impugnação de fls. 1962 a
1972, alegando, em síntese, o que se segue:
Fl. 4859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722828/2016-85
3

A ação fiscal foi motivada pela "movimentação financeira de
depósitos/créditos na conta corrente do Impugnante incompatível com os
valores por ele declarados na declaração de ajuste anual de imposto de
renda pessoa física";

Com base nos extratos bancários, a Fiscalização elaborou planilhas e
intimou o contribuinte a comprovar a origem dos créditos/depósitos. Em
resposta, o contribuinte justificou que "a empresa Cerâmica Mota Ltda,
da qual é sócio e administrador, possuía vários processos judiciais em seu
desfavor, inclusive com penhor on-line, e, por esta razão, para dar
continuidade às suas atividades empresariais e evitar o fechamento,
utilizava a conta corrente de sua pessoa física para efetuar todas as
transações comerciais da pessoa jurídica. Por essa conta bancária
transitavam todos os recebimentos, assim como todos os pagamentos
feitos pela Cerâmica Mota Ltda. É uma conta que tinha movimentação
mista, utilizada quase que em sua totalidade pela pessoa jurídica."  A
fiscalização, com base nos documentos apresentados pelo impugnante,
acatou a justificativa de origem de alguns depósitos, quais sejam:
atividade rural, cheques devolvidos, venda de veículos e vendas da citada
pessoa jurídica;

Contudo, como no entender da fiscalização, grande parte dos depósitos
continuava sem comprovação, assim acrescentou o contribuinte que,
diante da impossibilidade de a empresa "se financiar por meio do Sistema
Financeiro Nacional buscava, como única alternativa, o financiamento
junto a pessoas físicas e jurídicas, fato evidenciado pelos anexos
intitulados "empréstimos pessoas físicas e empréstimos pessoas
jurídicas", entregues à fiscalização. Esses recursos, juntamente com os
valores recebidos pelas vendas efetuadas pela pessoa jurídica, eram todos
depositados na conta corrente da pessoa física." O impugnante ressalta
ainda que a mencionada empresa não teve movimentação bancária em
seu nome durante o AC2011;

Destaque-se também que "esses recursos buscados junto a terceiros
foram intitulados pelo Impugnante em suas respostas às intimações
equivocadamente como empréstimos obtidos de pessoas físicas e de
pessoas jurídicas nos anexos (fls. 998-1038). Diz-se equivocadamente
porque nem toda a movimentação escriturada nos anexos/fichas fls.

998-1038, é proveniente de empréstimo. Grande parte dos valores
escriturados nos anexos é proveniente do desconto de cheques pré-
datados junto a essas pessoas físicas e jurídicas, decorrentes de vendas
realizadas pela pessoa jurídica.";

Com base em toda a documentação apresentada, inclusive durante a
fiscalização, resta claro que, "assim como as receitas da pessoa jurídica, as
despesas também eram realizadas por meio desta conta. No documento
Fl. 4860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722828/2016-85
4
apresentado pelo Impugnante intitulado de "Despesas da Empresa Pagas"
(fls. 985-993), estão relacionados de forma detalhada e individualizada,
um por um, todos os pagamentos das despesas operacionais e
necessárias realizadas pela empresa no ano de 2011.";

"Ora, em que pese a narrativa do procedimento fiscal, o que se percebe,
na verdade, é que nada foi feito pelo Auditor com a finalidade de
esclarecer os fatos apresentados pelo Impugnante, para sanar a dúvida
entre as informações divergentes. Foi gritante a inércia do Auditor. Pode-
se dizer, sem medo de cometer injustiça, que o Auditor optou pela
comodidade, pelo conformismo, pela forma mais fácil de concluir seu
trabalho e penalizar o Impugnante com a lavratura do auto de infração,
sem se preocupar nem um pouco em aprofundar a investigação para
apurar a realidade dos fatos, para verificar se todos aqueles valores
depositados/creditados na conta corrente do Impugnante tinham suas
origens comprovadas.";

"Diante das informações minuciosas e dos documentos apresentados pelo
Impugnante comprovando a origem dos depósitos/créditos aos quais fora
intimado a justificar, caberia à fiscalização, para elucidar e dar
credibilidade ao trabalho fiscal e promover a justiça fiscal, além das
pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB, intimar todos os contribuintes
credores - aqueles que efetuaram depósitos/créditos na conta corrente
do Impugnante - a comprovar a veracidade das informações prestadas
pelo autuado. No entanto, nada foi feito para elucidar os fatos. ... Não
cabe ao Impugnante comprovar junto à fiscalização se cada credor tem
capacidade contributiva ou não para realizar os depósitos/créditos na sua
conta corrente, embora sejam valores da pessoa jurídica.

Muito menos esclarecer a razão de não terem os credores declarado
essas operações nas suas declarações de ajuste anual de IRPF. Cabe à
fiscalização, de posse das informações e documentos apresentados pelo
fiscalizado, apurar os fatos, encaminhando intimações ou realizando
diligência fiscal junto àqueles, buscando os devidos esclarecimentos.";

"Se existe omissão de rendimentos de valores recebidos e não declarados
à RFB, não é por parte do Impugnante. As próprias informações obtidas
pelo Auditor nos sistemas da RFB deram a ele os indícios para aprofundar
suas averiguações. O Impugnante não omitiu receitas, simplesmente
emprestou sua conta corrente para que a pessoa jurídica, da qual é
Administrador, pudesse movimentar os valores das vendas, receber
empréstimos e pagar seus compromissos.";

"Caso persista, Sr. Julgador, alguma dúvida ainda sobre a origem dos
depósitos/créditos que constam da conta corrente da pessoa física, mas
que pertencem à pessoa jurídica, roga o Impugnante seja determinada a
realização de diligência fiscal junto aos credores ou junto à Cerâmica
Fl. 4861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722828/2016-85
5
Mota Ltda, com a finalidade de apurar a veracidade das informações e
dos documentos aqui acostados.";

"O lançamento na pessoa física, além de constituir-se em um
procedimento ilegal porque está comprovado de que a movimentação
financeira é da Cerâmica Mota Ltda, estaria cometendo bis in idem,
devido o montante dos depósitos/créditos compor a base de cálculo para
pagamento de imposto de renda na pessoa jurídica quanto na pessoa
física.";

"Desta forma, requer o Impugnante seja considerado improcedente o
lançamento referente à infração descrita na Auto de Infração como
"omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada", para que se proceda à justiça, uma vez
demonstrado que os depósitos/créditos autuados não pertencem ao
Impugnante, portanto, a exigência tributária, da forma como lançada, é
insubsistente." (fls. 4819-4821).

Sobreveio o acórdão no 09-66.532, proferido pela 4a Turma da DRJ/JFA, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei 9.430/96, a partir de 1/1/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 4862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722828/2016-85
6
Cientificada em 09/06/2018 (fl. 4836), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
04/07/2018 (fls. 4838-4852), em que aduz:

 Que foi utilizada conta da Recorrente para movimentar valores relativos à
pessoa jurídica Cerâmica Mota LTDA, ponto que foi desconsiderado pelo
auditor fiscal;
 Que não há como comprovar de forma documental a origem de cada
crédito,
 mas que foi comprovado que os depósitos que transitaram na conta da
Recorrente são todos provenientes de operações da Cerâmica Mota LTDA e
que, por se tratar de recurso de terceiro, não haveria fato gerador de IRPF
com base na presunção de depósitos de origem não identificada;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A Recorrente pede a realização de diligência, mas entendo que esta não se presta a
substituir prova que deveria ter sido produzida pela própria Recorrente desde a impugnação como
apregoa a legislação processual que rege o processo administrativo fiscal, razão pela qual indefiro
tal pedido.
A lide devolvida ao colegiado diz respeito à possibilidade de exigir IRPF com relação
a depósitos omitidos pela Recorrente que, no seu entender, se trataria de recurso de terceiro
dada a utilização da conta do sócio pessoa física para manter a continuidade das operações da
pessoa jurídica.
É o que passo a enfrentar.

Da tributação dos depósitos bancários de origem não identificada
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
Fl. 4863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722828/2016-85
7
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:
Fl. 4864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722828/2016-85
8

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
Fl. 4865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722828/2016-85
9
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Fl. 4866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722828/2016-85
10
Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
A Recorrente alega que todas as operações imputadas como omitidas seriam
decorrência de confusão patrimonial pela utilização das contas do sócio pessoa física para manter
a continuidade dos negócios. A DRJ rechaçou este argumento com base nos argumentos aduzidos
nos trechos abaixo, aos quais adiro com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

Ora, não há reparos a serem feitos no procedimento fiscal, haja vista que a
legislação dispõe de forma taxativa que a comprovação dos depósitos deve ser de
maneira individualizada. O fato de restar comprovado que parte dos créditos
questionados pela fiscalização efetivamente correspondiam a vendas da pessoa
jurídica, resultou na exclusão desses créditos, não cabendo, por dedução ou
generalização, a extensão desse entendimento aos demais depósitos, se ausente
a devida documentação comprobatória.
Às fls. 1974 a 3455, 3459 a 4674 e 4678 a 4812, apresentadas junto à impugnação,
reúne o contribuinte diversos cheques, controles diários de
faturamento/movimento de caixa e orçamentos/pedidos de vendas no intuito de
dar suporte às planilhas denominadas "DESCONTOS DE CHEQUES PREDATADOS".
A tese de defesa, lastreada em tais planilhas, é bem espelhada pelos trechos a
seguir reproduzidos: (...)
O conjunto probatório apresentado revela-se frágil uma vez que os controles
diários de faturamento/movimento de caixa passam longe de se revestir de um
controle contábil formal, veja-se um exemplo (fl. 2613):
Além disso, como afirmado pelo próprio interessado1 os "cheques nem sempre
são de emissão do adquirente das mercadorias ... vários cheques pré-datados
recebidos pela empresa são cheques de terceiros, repassados por seus clientes."
Tal situação gera ainda uma maior dificuldade na vinculação entre os depósitos
questionados pela fiscalização e as justificativas de origem apresentadas pelo
sujeito passivo.
Em se tratando de tributação decorrente de presunção legal, frise-se novamente,
cabe ao contribuinte, se pretende refutar a alegação de omissão de rendimentos
feita pelo Fisco, comprovar mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em suas contas. A obrigação tributária impõe ao contribuinte
a adoção de medidas acautelatórias no sentido da comprovação do teor de
operações que tenham repercussão fiscal.
Se por algum motivo optou o interessado pelo recebimento das vendas da
empresa em sua conta pessoal, é sua a responsabilidade de comprovar com
documentos hábeis que tais créditos não lhe pertencem. Ademais, comprovar que
a pessoa jurídica não manteve movimentação bancária no período ou mesmo que
Fl. 4867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722828/2016-85
11
suas despesas foram pagas com recursos da conta da pessoa física podem
significar a ocorrência da violação do Princípio Contábil da Entidade, mas não
servem para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos, ora imputada
ao contribuinte, pelo simples fato de não serem o caminho hábil a demonstrar a
origem dos créditos questionados.
No que tange as planilhas denominadas "DESCONTOS DE CHEQUES
PREDATADOS", de pronto, cabe a reprodução de uma: (...)
Como resta bem ilustrado, trata-se um documento simples, de cunho particular,
que, na imensa maioria das vezes, sequer contém qualquer assinatura, seja do
impugnante seja do credor (indicado no campo "nome do responsável"2 ). Ora,
nesse contexto, vale lembrar que documentos particulares não comprovam, por si
sós, o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar
o fato (CPC, art. 3683 ). Além disso, ao final dessas planilhas, em geral, há a
indicação dos depósitos/créditos que se pretende comprovar, os quais nem
sempre coincidem com o somatório da coluna "Vr. Descon.".
Se acaso ocorrida, conforme narrado pela defesa, essa prática reiterada de
descontos de cheques fora do sistema financeiro nacional não deixou rastros nem
produziu documentos hábeis a comprovar sua efetiva ocorrência. No mais, o
suposto desconto antecipado dos cheques impossibilita o batimento "cheque x
crédito em conta x notas fiscais de venda", o que certamente seria um caminho
mais seguro a ser trilhado no intuito de comprovar os créditos questionados.
Quanto aos empréstimos, em linhas gerais, as alegações passivas encontram-se
bem refletidas pelo seguinte trecho da defesa: (...)
Curioso, é que apesar dos montantes envolvidos, a documentação relativa aos
empréstimos trazidos aos autos pelo autuado resume-se a planilhas (vide fls. 527
a 550, 689 a 719 e 722 a 729), tais como essa a seguir reproduzida:

Considerando que não foi comprovada a origem dos depósitos por documento
hábil, é nítido que o lançamento se pauta em artigo constitucional, válido e vigente, questão que
leva à improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 4868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722828/2016-85
12

Fl. 4869
DF CARF MF
Original